Tribunal: STF
Processo: RE 1428044
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 396 pp. 13-18):



    “ADMINISTRATIVO. ABRACE. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA PLANTIO E EXTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS DA CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE 1961 E 1971. LEI N. 11.343/2006 (LEI DE DROGAS). TRABALHOS CIENTÍFICOS. EFICÁCIA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS REFRATÁRIAS A MEDICAMENTOS CONVENCIONAIS. ANVISA E UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DA RDC 16/2014. INAPLICABILIDADE DA RDC N. 327/2019 E DA RDC N. 335/2020. CRITÉRIOS RÍGIDOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. FIXAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA EVITAR O DESVIO DE FINALIDADE. 



    1. Apelações e Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido e, ratificando a decisão que antecipou a tutela, declarou o direito da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança - ABRACE de efetuar o cultivo e a manipulação da Cannabis exclusivamente para fins medicinais e para destinação a pacientes associados a ela ou a dependentes destes que demonstrem a necessidade do uso do extrato, nos termos da fundamentação. 



    2. Cumpre, prefacialmente, analisar a questão da legitimidade das partes Rés para figurar no polo passivo da demanda. Nesse ponto, a legislação é clara e dispensa grandes arrazoados sobre o tema. O art.14, do Decreto 5912/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, ao dispor sobre as competências específicas dos órgãos e entidades que compõem o mencionado sistema, afirmou, em seu art. 14, I, "c", que compete ao Ministério da Saúde "autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, exclusivamente para fins medicinais ou científicos , em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, ressalvadas as hipóteses de autorização legal ou regulamentar". Portanto, quanto à primeira parte do pedido - autorização para o plantio da Cannabis Sativa -, a legitimidade para responder por ele administrativamente ou em juízo é da União, na qualidade de Ente Federal com personalidade jurídica para representar o Ministério da Saúde. 



    3. No tocante à parcela do pedido que se relaciona com a extração das substâncias da Cannabis para a produção dos extratos necessários ao tratamento médico dos associados da ABRACE, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é, de fato, da ANVISA.



     4. A Lei n. 9.782/99, que definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Autarquia Especial vinculada ao Ministério da Saúde, previu que compete à ANVISA não só regulamentar a produção dessas substâncias extraídas da Cannabis para fins medicinais, como também fiscalizar e controlar a sua produção. Mesmo não sendo o caso de denominar tais produtos como "medicamentos" "lato sensu", o fato é que eles serão utilizados como substitutos de fármacos convencionais que não mais produzem efeitos no tratamento de determinadas pessoas, de forma que não há como atribuir a competência pela fiscalização de tal processo de produção a outro ente que não a ANVISA.



     5. Destarte, tanto a União Federal quanto a ANVISA possuem legitimidade para compor o polo passivo da presente ação. 



    6. No que diz respeito à alegação de falta de interesse de agir da ABRACE, ficou claro nos autos que eventual pedido administrativo de autorização para o cultivo da Cannabis para fins medicinais, por ela formulado, restaria infrutífero, haja vista que os Réus contestaram o mérito da demanda, o que configura resistência à pretensão autoral. Ademais, a ANVISA confessa, na contestação, a inexistência de regulamentação para que se admita o cultivo da Cannabis para fins medicinais. Por esses argumentos, não há que falar em falta de interesse de agir da ABRACE. 



    7. No mérito, a presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai, claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves e resistentes aos fármacos convencionais sejam tratadas, reduzindo o seu sofrimento e passando a ter uma melhor qualidade de vida.



     8. A Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961, promulgada pelo Decreto n. 54.216/1964, reconheceu que a toxicomania é um grave mal e constitui um perigo social e econômico para a humanidade, devendo haver uma ação conjunta e universal para reprimir o uso ilícito de entorpecentes. No entanto, em seu preâmbulo, previu "que o uso médico dos entorpecentes continua indispensável para o alívio da dor e do sofrimento e que medidas adequadas devem ser tomadas para garantir a disponibilidade de entorpecentes para tais fins". Nessa mesma linha caminhou a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, promulgada no Brasil pelo Decreto n. 79.388/1977, que, apesar de demonstrar preocupação com os problemas sociais e de saúde pública que resultam do abuso de substâncias psicotrópicas, exigindo medidas rigorosas para restringir o seu uso e para combater o tráfico ilícito, também expressamente reconheceu, em seu preâmbulo, "que o uso de substâncias psicotrópicas para fins médicos e científicos é indispensável, e que a disponibilidade daquelas para esses fins não deve ser indevidamente restringida". A própria Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) preconizou, em seu art. 2º, parágrafo único, a possibilidade de a União autorizar "o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas". Os vegetais referidos no caput são aqueles dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas.



     9. A própria legislação que proíbe o cultivo da Cannabis abriu exceção quando esse cultivo for destinado a fins terapêuticos, ficando o Estado responsável por adotar as medidas necessárias e adequadas para a fiscalização tanto da atividade de plantio quanto de colheita e extração das substâncias que servirão para fins medicamentosos, de forma a evitar que essa atividade desborde da sua finalidade social. 



    10. Igualmente, a Convenção sobre os Direitos da Criança com Deficiência, incorporada ao Direito Brasileiro por meio do Decreto n. 6.949/2009, trouxe à tona a responsabilidade dos Estados Partes de tomar as medidas efetivas e apropriadas "para possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o máximo de autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, bem como plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida" (art. 26). Inclusive, em seu art. 25, estatuiu que "Os Estados partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada na deficiência. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero". 



    11. A Constituição Federal elencou o direito à saúde como um dos direitos sociais (art. 6º, caput ). Em seu art. 196, caput, estatuiu que "A saúde é direito de todos e dever do Estado". A Carta Magna, também, estabeleceu ser inafiançável e insuscetível de graça ou anistia o crime de tráfico de entorpecentes e drogas afins (art. 5º, XLIII), mas deixou às Leis Ordinárias a definição do que seriam esses crimes de tráfico de drogas. Assim, a Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), em cotejo com a previsão constitucional do direito à saúde, trouxe a lume a possibilidade de a União Federal autorizar o plantio, a cultura e a colheita da Cannabis exclusivamente para fins medicinais ou científicos, sem que isso pudesse ser enquadrado como crime de tráfico.



     12. A despeito dessa vasta legislação, o Poder Público vem se omitindo na regulamentação do cultivo da Cannabis Sativa para fins medicinais, haja vista que a regulamentação até agora existente não abarca essa atividade. Quanto à manipulação das substâncias extraídas dessa planta, houve pouca evolução no tema. 



    13. ANVISA e a União Federal tentam fazer crer não se tratar de uma omissão de sua parte nem de descumprimento das Convenções Internacionais, posto que vêm adotando as mais diversas providências para permitir o acesso a tais produtos pelos pacientes que deles necessitam. No entanto, é flagrante a omissão na regulamentação dos temas relacionados com os pedidos da presente ação (plantio e extração dos extratos da Cannabis para fins medicinais). 



    14. A RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) 03/2015, por força da qual o Canabidiol (CDB) passou a constar da Lista C1 (lista de outras substâncias sujeitas a Controle Especial, não sendo mais elencada como substância proscrita); a RDC 66/2016, que permitiu a importação de medicamentos à base de Tetrahidrocannabinol e de outras substâncias obtidas a partir da planta Cannabis Sativa, por pessoa física para uso próprio em tratamento de saúde; e a RDC 130/2016, que estabeleceu que medicamentos registrados na ANVISA e que contenham derivados da Cannabis em sua formulação, na concentração de, no máximo, 30mg/ml de Tetrahidrocannabinol (THC) e 30mg/ml de Canabidiol ficam sujeitos apenas ao controle da Lista A3 (Lista de Substâncias Psicotrópicas sujeitas a Notificação de Receita "A"); foram criadas visando a dar efetividade à Portaria 344/98 (aprovou o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial). No entanto, é importante destacar que essas previsões foram direcionadas exclusivamente para insumos importados. 



    15. As Resoluções da Diretoria Colegiada n. 327/2019 e 335/2020, supervenientes à prolação da sentença e com base nas quais a ANVISA alega ter havido significativa evolução na regulamentação da matéria, o que derrubaria o argumento de omissão regulatória da Administração, não trataram do tema central da presente ação, qual seja, a concessão de autorização especial para plantio da Cannabis Sativa e extração de suas substâncias para uso exclusivamente medicinal. A ANVISA, mais uma vez, passou ao largo de tal assunto, demonstrando não ter intenção de regulamentá-lo e resolver um problema social que atinge um grande número de brasileiros, salvaguardando o direito à vida e à saúde dessas pessoas. 



    16. A RDC 327/2019 estabeleceu os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como para a comercialização, a prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais. É verdade que esta Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA regulamentou a atividade de fabricação de produtos à base de Cannabis para fins medicinais. Acontece que ela expressamente consignou, em seu art. 18, caput e parágrafo único, que essa fabricação em território nacional deveria ser feita a partir de insumos farmacêuticos importados nas formas de derivado vegetal, fitoterápico, a granel ou produto industrializado, vedando a importação da planta ou partes da planta Cannabis Sativa, não amparando, assim, a possibilidade de produção desses insumos no solo brasileiro. Inclusive, no seu art. 53, a RDC 327/2019 preconizou que a dispensação desses produtos deveria ser feita exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante prescrição médica, eliminando a possibilidade de uma outra instituição, que não seja uma farmácia sem manipulação, vender esses produtos.



    17. Por sua vez, a RDC 335/2020 definiu os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. 



    18. Nenhuma dessas duas Resoluções da Diretoria Colegiada, portanto, teve o condão de regulamentar a tarefa de plantio da Cannabis para fins medicinais nem a de extração de suas substâncias em território nacional, não obstante a existência da farta legislação pátria permitindo tais atividades exclusivamente para as finalidades terapêutica e científica. E nem poderiam regulamentar o plantio da Cannabis para tal finalidade, considerando que, como já exposto acima, competiria ao Ministério da Saúde essa tarefa. 



    19. Não é à toa que a ABRACE tomou esse encargo para si para tentar diminuir o sofrimento de inúmeras famílias que têm um parente portador de doenças, na maioria das vezes gravíssimas, a exemplo de Alzheimer, autismo, epilepsia, fibromialgia, esclerose múltipla, transtorno de ansiedade, depressão e Parkinson, haja vista o alto custo para aquisição dos produtos à base da Cannabis no exterior, seja em razão da alta variação da taxa de câmbio, seja pela carga tributária brasileira. Esse alto custo acaba por inviabilizar qualquer espécie de tratamento, levando as famílias a desistirem de sua aquisição ou mesmo a se endividarem, colocando em risco a própria subsistência, no desiderato de trazer um alívio para o sofrimento de seu ente querido e uma melhora significativa para sua qualidade de vida. 



    20. São inúmeros os estudos e casos científicos comprovando a eficácia do canabidiol e de outras substâncias extraídas da Cannabis para fins medicinais, bem como sobre seus custos. No caso do Alzheimer, as pesquisas indicam que as propriedades do canabidiol têm tido a capacidade de neurogênese (formação de novos neurônios no hipocampo - onde acredita-se que são armazenadas as memórias), tendo potencial de parar a perda progressiva da memória e da cognição ( https://canteramed.com/paciente/doencas-ciencia-comprova-cannabis-medicinal-eficaz/ ). Em relação ao autismo, estudos utilizando canabidiol para tratamento dos pacientes indicam melhora em vários quesitos avaliados, tais como interação com as pessoas, uso do corpo e de objetos, adaptação a mudanças, reação a estímulos, medo ou nervosismo, comunicação verbal e não verbal ( https://portal.fiocruz.br/noticia/evidencias-mostram-potencial-da-cannabis-contra-doencas ). Numa "live" da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro (SBGGRIO), no dia 15 de março de 2021, às 19:30h, pelo canal do YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=wFaVouKTMtc), o médico psiquiatra Pietro Vanni afirmou que o uso da canabidiol em pessoas idosas, portadoras de Parkinson e Alzheimer, melhora o sono, a irritabilidade, sendo altamente eficaz para doenças neurogenerativas, melhorando a qualidade e a expectativa de vida do paciente. O médico ainda afirmou que essa substância é extremamente segura do ponto de vista de efeitos colateriais e toxicidade.



     21. Resta inconteste que o tratamento à base de substâncias extraídas da Cannabis é cientificamente reconhecido e eficaz. A própria ANVISA autorizou a importação dessas substâncias e aprovou a fabricação (com insumo importado) e a comercialização de fármaco à base de Cannabis por farmácias sem manipulação ou drogarias. Se não houvesse o reconhecimento de sua eficácia pela própria Agência Reguladora, não se teria caminhado nesse sentido.



     22. Se é inquestionável o papel da ANVISA na regulamentação, no controle e na fiscalização sanitária da produção de medicamentos convencionais, também o é em relação à importação dos medicamentos à base da Cannabis e dos insumos para produção do fármaco no Brasil. Da mesma forma, A ANVISA e a União teriam que regulamentar tanto a etapa do plantio da Cannabis quanto da produção de seus extratos para fins medicinais, mas se omitem de fazê-lo, revelando que a política pública adotada pelos referidos entes é ineficaz e lacunosa, de forma que a intervenção do Judiciário não se mostra ilegal e ilegítima, mas necessária para orientar e determinar a adoção de medidas efetivas em prol dos direitos à vida e à saúde.



     23. O Judiciário, ao apreciar e decidir uma questão como a que ora se apresenta, não está interferindo no poder regulatório da ANVISA ou do Ministério da Saúde, mas apenas suprindo omissão que, caso persista, continuará a prejudicar um número incalculável de pessoas cujo único objetivo é reduzir seu sofrimento, ter uma melhor qualidade de vida e seu direito à saúde preservado. O princípio da Separação dos Poderes (art. 2], da CF/88) foi concebido para assegurar as garantias constitucionais e evitar abusos, mas não pode servir de obstáculo à concretização de um direito social essencial ao ser humano.



     24. Os documentos juntados pela ANVISA (sigilosos) demonstram que, não obstante a instauração, no âmbito da ANVISA, em 2015, de um processo administrativo para a formação de um grupo de trabalho com o objetivo de esclarecer os requisitos de segurança e controle para o cultivo de plantas sujeitas a controle especial, esse processo não evoluiu, tendo se resumido a consultas que foram feitas a instituições que já haviam solicitado autorização para cultivar e manipular a Cannabis com fins científicos e terapêuticos. Nessa toada, pelo tempo já decorrido desde o início desse processo administrativo, sem qualquer decisão a respeito do tema, tudo leva a crer que os administrados teriam que esperar ainda vários anos para que o cultivo e a manipulação da planta Cannabis Sativa no Brasil pudessem ser regulamentados e autorizados, mesmo que para a finalidade medicinal legalmente admitida. 



    25. Compete ao Poder Judiciário apreciar toda e qualquer lesão ou ameaça a direito, consoante a previsão constitucional do art. 5º, XXXV, da CF/88, mesmo que essa lesão ou ameaça seja proveniente de outro Poder Constituído do Estado.



     26. O princípio da deferência estabelece que decisões proferidas por autoridades detentoras de competência específica, mormente de ordem técnica, precisam ser respeitadas pelos demais órgãos e entidades estatais. Acontece que, no caso em comento, a ANVISA e o Ministério da Saúde não agiram quando deveriam fazê-lo, regulamentando o plantio e a produção no Brasil dos derivados da Cannabis para fins medicinais, de modo que a intervenção do Judiciário não infringe esse princípio, já que não houve qualquer tipo de interpretação ou decisão empreendida pelas autoridades administrativa. Há, na verdade, frise-se mais uma vez, uma omissão da ANVISA e da União Federal.



     27. A discussão sobre os riscos do uso dessas substâncias para fins medicinais se torna irrelevante e os riscos propriamente ditos insignificantes diante da melhora da qualidade de vida obtida em quadros tão graves e incapacitantes. Ademais, a Associação Autora funciona há um tempo razoável (pelo menos desde 2015), sem que se tenha notícia de acidentes ou de efeitos colaterais relevantes, o que torna ainda mais improvável a ocorrência de problemas ou intercorrências a partir do manuseio das substâncias extraídas da Cannabis. Noutro giro, como bem alertou o douto Representante do Ministério Público Federal, em seu parecer, "os efeitos colaterais advindos do uso dos medicamentos registrados são muito mais variados e intensos do que os que podem advir do uso controlado do Canabidiol".



     28. O risco decorrente do uso dessas substâncias, por sua vez, deve ser suportado pelo paciente ou seus representantes legais, pelo médico que a prescreveu e pelo produtor, no caso da ABRACE, haja vista a ausência de registro como medicamento na ANVISA.



     29. Não se pode perder de vista a necessidade de se estabelecer parâmetros bem claros acerca do controle e da fiscalização a serem exercidos pela ANVISA e pela União, tendo em vista que o uso da Cannabis, mesmo que para fins medicinais, merece atenção redobrada, por se tratar de planta que possui efeitos psicotrópicos e nocivos ao ser humano e seu uso desenfreado poderá causar um sério problema de saúde pública. Esse, na verdade, é o maior risco associado à permissão ao cultivo: o desvio de sua finalidade. 



    30. Cabe tanto à ANVISA quanto ao Ministério da Saúde, ora representado pela União, dentro das suas competências definidas em lei, para evitar que isso ocorra, elaborar um plano de ação fixando de forma clara, objetiva e exaustiva, os critérios de fiscalização da Associação Autora e de controle de suas atividades, de forma a manter um padrão regular de produção, tanto no que diz respeito à qualidade dos produtos quanto em relação à quantidade fabricada, ao transporte das plantas entre o seu local de cultivo e de processamento. Também deve haver um controle rígido, a partir de fiscalizações periódicas, fazendo um cotejo entre a capacidade de produção da Associação e o que está, de fato, sendo produzido por ela, para evitar excessos. Deverão ser estabelecidos os locais de plantio, a extensão do cultivo, a estimativa da produção, o transporte e o local da extração. Além disso, também deverão ser indicados os responsáveis pelo controle da qualidade da planta e pelo controle dos custos de seu fornecimento, pelo cadastro e acompanhamento dos pacientes, pelo gerenciamento de dados e pelo atendimento das Convenções Internacionais e da legislação pátria. 



    31. A ABRACE, além de se responsabilizar pelo custeio de seu plantio e produção, também deverá adotar todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação indevida da planta e do extrato dela retirado, mantendo um cadastro de todos os seus associados. Nesse cadastro, como constou na sentença, deverá constar: "documento de identificação pessoal do próprio paciente e do seu responsável, receituário prescrevendo o uso de produto à base de Cannabis , laudo demonstrativo de se tratar de caso para o qual já foram tentados, sem sucesso, todos os tratamentos registrados e informações da quantidade de óleo recebida e das datas de cada entrega". 



    32. A sentença merece ser confirmada, permitindo que a ABRACE realize o plantio da Cannabis Sativa e a extração das substâncias dela derivadas para fins medicinais, respeitadas as condições impostas pela Magistrada sentenciante. Para tanto, a ANVISA, na ausência de normativo específico sobre o tema, e enquanto não editar uma RDC sobre tal situação, deverá se utilizar dos termos da RDC 16/2014 (estabelece critérios para o peticionamento da Autorização de Funcionamento (AFE) e da Autorização Especial (AE) pelas empresas), que servirão para regulamentar a matéria e prescrever um controle estatal das atividades sem que haja sacrifício das necessidades dos pacientes que, como já dito, são portadores de doenças graves e incuráveis. Nessa senda também deve seguir o Ministério da Saúde, quanto à regulamentação sobre a atividade de plantio da Cannabis pela Autora, adotando como base os termos da mencionada RDC para firmar os critérios de controle e fiscalização de tal prática. 



    33. Não se deve, de forma alguma, admitir o cultivo da Cannabis individualmente pelos pacientes - até mesmo porque a presente ação foi proposta pela ABRACE para ser reconhecido um direito seu que será revertido em prol dos seus associados -, posto que tal permissão geraria uma maior dificuldade de controle e fiscalização tanto do plantio quanto da produção, o que está em sentido oposto ao aqui defendido. 



    34. À ANVISA bem como ao Ministério da Saúde é facultado pedir informações à ABRACE sempre que houver dúvidas ou sejam apresentados questionamentos sobre algum aspecto relacionado ao cultivo da Cannabis Sativa ou à extração da substância e preparação dos ativos, inclusive sobre a legitimidade da fonte de recursos empregados pela Associação nas etapas de sua produção. 



    35. Caberá à ABRACE submeter o seu plano de trabalho à ANVISA, nos termos previstos na RDC 16/2014, a fim de obter a Autorização Especial a que se refere esse normativo, bem como para se submeter a um permanente controle e periódica fiscalização em suas atividades. 



    36. Quanto à argumentação trazida pela ANVISA relativa aos raros laudos apresentados pela Autora informando a ineficácia dos tratamentos convencionais dos seus associados, vale esclarecer que esse fato não importará em qualquer problema no momento da execução, uma vez que, como esclarecido na sentença, será necessária a realização de um cadastro de todos os beneficiados, do qual deverá constar, dentre outras coisas, o receituário atualizado prescrevendo o uso de produto à base de Cannabis e o laudo demonstrativo de se tratar de caso para o qual já foram tentados, sem sucesso, todos os tratamentos registrados. 



    37. Quanto ao pedido da Defensoria Pública da União para admiti-la nos autos como "amicus curiae", deve ser mantida a decisão anterior, em razão de o presente feito tratar de matéria bastante relevante e de grande repercussão social, que se relaciona com a proteção dos direitos humanos, na medida em que o objetivo é proteger o direito à saúde por meio da busca de um tratamento para doenças cujas medicações existentes e registradas na ANVISA não se mostram eficazes, e a Defensoria Pública foi incumbida da promoção dos direitos humanos. Ficam ratificados, também, os poderes a ela conferidos, por força do disposto no art. 138, § 2º, à DPU, de forma que à DPU competirá, apenas, peticionar, apresentar documentos e participar da sessão de julgamento, respeitados, ainda, os limites previstos no § 1º. 



    38. Para viabilizar a regularização das atividades da ABRACE por parte da ANVISA e do Ministério da Saúde, tanto o Ministério da Agricultura como a ABRACE devem adotar todas as providências no concernente à regulamentação da matéria, orientando a Associação no cumprimento das etapas necessárias à sua regularização, considerando que a referida associação não poderia se antecipar no cumprimento de regras que não estão previstas em regulamento, devendo ser conferidos prazos condizentes com tal situação e com a finalidade social da atividade desenvolvida. 



    39. O presente Título Judicial substitui as decisões anteriores e caberá ao Juízo de Execução definir os limites de seu cumprimento, seja a título de Execução provisória ou definitiva. 



    40. Apelações e Remessa Necessária improvidas. Deixa-se de condenar os Recorrentes no pagamento de honorários recursais, uma vez que foi adotada, na presente decisão, a solução que foi construída consensualmente após a prolação da sentença e a interposição dos Recursos de Apelação”.



    Os embargos de declaração opostos pela União foram improvidos. Já os aclaratórios opostos pela ANVISA foram providos “para esclarecer que, além da RDC 16/2014, os demais normativos sanitários vigentes também devem ser aplicados à ABRACE, naquilo que couberem, enquanto não houver uma regulamentação específica sobre o tema” (eDOC 402).



    No recurso extraordinário, a União, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 405, p. 25):



    “(...) no caso da Cannabis, inexiste no ordenamento jurídico pátrio o ato regulamentar autorizando “o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos...”, a demonstrar o descabimento da pretensão autoral de cultivá-la e extrair substâncias dela derivadas para tratamento de enfermidades dos seus associados.



     O acórdão regional ao validar essa pretensão invadiu indevidamente esfera de atribuição do Poder Executivo, violando o disposto no art. 2º da CF.”



     



    Alega-se ainda que (eDOC 405, p. 27):



    “(...) com indevida invasão de esfera de atribuição do Poder Executivo (UNIÃO e da ANVISA), a violar o disposto no art. 2º da CF/88, o acórdão regulamentou in concreto, permitindo à Autora o cultivo da Cannabis para fins medicinais. E mais. Não apenas para um caso específico, mas em prol dos seus associados.



     Ocorre que o fato de ainda não ter havido a regulamentação nos termos em que postulado pela ABRACE, de forma alguma, caracteriza omissão do Poder Público no trato da matéria. Tampouco omissão para justificar a intervenção do Poder Judiciário em matéria típica do Poder Executivo, dotada de complexidade técnica, relevância social e com potencial risco sanitário, além de reflexos nas áreas de segurança pública, economia e agricultura (...)”.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 415).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo desprovimento do recurso. Confira-se a síntese do parecer (eDOC 518, p. 1):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANTIO DE CANNABIS PARA FINS TERAPÊUTICOS. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA PARAÍBA PARA PLANTIO E FORNECIMENTO AOS PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE PODEM SER BENEFICIADOS COM O USO DA SUBSTÂNCIA. APELAÇÃO DA UNIÃO E DA ANVISA DESPROVIDAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUSTENTANDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, DA CF 88), UMA VEZ QUE A REGULAMENTAÇÃO SERIA EXCLUSIVA DA ANVISA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO INDIRETA OU REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES DO STF. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO DO ESTADO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e do reexame necessário, assim asseverou (eDOC 396, pp. 4):



    “O art.14, do Decreto 5912/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, ao dispor sobre as competências especí